Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-15.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003114-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEYTON ROSA DE SOUZA - CPF: 055.744.481-06 (APELANTE), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA E REGIME PRISIONAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – APREENSÕES DE 369KG (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) QUILOGRAMAS DE MACONHA - QUANTIDADE EXPRESSIVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
PRECIFICAÇÃO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APETRECHO – ANOTAÇÕES SOBRE CONTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO DA VENDA DE ENTORPECENTES - DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA DE FORMA HABITUAL E ORGANIZADA – JULGADO DO TJDFT – REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 47 – ARESTO DO TJMS -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de droga apreendida [369kg] afigura-se expressiva, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 369.000 (trezentos e sessenta e nove mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a reforçar a sua destinação mercantil.

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão”
(TJMT, AP nº 1036138-91.2022.8.11.0002).

As apreensões de expressiva quantidade de maconha [369kg] com alto valor [
R$ 1.107.000,00]
, bem como de apetrechos utilizados na sua preparação [plástico filme] e anotações referentes à contabilidade e movimentação sobre a venda de entorpecentes no estabelecimento comercial do apelante, a indicar que o local era utilizado para difusão da droga, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação “
à narcotraficância de forma habitual e organizada
” (TJDFT, Ap nº 0721950-54.2020.8.07.0001).

A quantidade de maconha apreendida [369kg] justifica a manutenção do regime inicial fechado (TJMT, Enunciado Criminal 47), ainda que o apelante seja primário e a reprimenda inferior a 8 (oito) anos.

“
Improcede o pedido defensivo de alteração do regime prisional, devendo ser mantido o inicial fechado fixado na sentença, em que pese o quantum da reprimenda, uma vez que a vultosa quantidade de droga indica uma conduta mais temerária, a recomendar regime mais gravoso, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, c/c o art. 42, da Lei de Drogas
” (TJMS, Ap nº 0001838-64.2020.8.12.0002)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003114-15.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): KLEYTON ROSA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KLEYTON ROSA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1003114-15.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 210621444).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus ao tráfico privilegiado “
em seu patamar máximo
”; 3) “
é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e “
fixado o regime inicial aberto
” (ID 210621458).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 210621460).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado – PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO – Irresignação defensiva – Mérito: requer a absolvição do acusado, sustentando insuficiência de provas da autoria delitiva (artigo 386, inciso VII, CPP) e invocando o princípio in dubio pro reo – o reconhecimento da benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a incidência da fração 2/3 (dois terços) – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto – pretensão parcialmente procedente – Mérito: autoria e materialidade delitivas comprovadas, diante dos depoimentos testemunhais dos agentes policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial e interrogatório judicial do réu – apreensão de elevada quantidade de droga no âmbito do estabelecimento comercial do recorrente – contexto fático probatório típico da traficância, consistente em armazenar/ter em depósito droga para comercialização – provas coligidas nos autos suficientes a indicar que a conduta do réu subsome-se ao disposto no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas – preservação da condenação – viabilidade do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – incidência da fração do benefício no grau intermediário (1/2) diante da possibilidade de modulação da fração redutora ante a quantidade e natureza da droga apreendida – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – ENUNCIADO 47 TJMT – precedentes judiciais – parcial reforma da sentença – Pelo parcial conhecimento do apelo, e na parte conhecida, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 216264160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 13h30min, na avenida Coronel Estevão Torquato da Silva, “Borracharia do Kaike”, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado KLEYTON ROSA DE SOUZA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito, em local de trabalho coletivo, drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Então, procedidas buscas no estabelecimento, foram localizados em um cômodo 393 (trezentos e noventa e três) tabletes de substância análoga a maconha, que estavam acondicionadas em caixas de papelões, além de 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (um) caderno contendo anotações referentes ao comércio de drogas.

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.94195-A01, acostado no ID. 110703950, atestou que as porções apreendidas, sendo 395 (trezentos e noventa e cinco) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, pesando no total 369,075 kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas e setenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia KLEYTON ROSA DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 210621357)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão Id. 110703955 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.94195-A01 (Id. 110703950), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se que o acusado KLEYTON em seu interrogatório prestado em juízo admitiu que guardou para terceira pessoa o material ilícito apreendido nos autos e que pelo armazenamento receberia a quantia de um mil reais, todavia, negou que tivesse conhecimento que se tratava de entorpecente.

Sustentou que toda a droga apreendida estava acondicionada dentro das caixas de papelão, negando a apreensão de parte dos entorpecentes dentro de sacola.

Por fim, explicou que no dia dos fatos, na parte da manhã, uma pessoa chegou à sua borracharia e pediu-lhe para guardar aquelas caixas e que em troca ofereceu a quantia de um mil reais. Disse que como estava precisando de dinheiro, aceitou a oferta, porém, sustentou não ter conhecimento que se tratava de droga.

Diferentemente disso, os policiais militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos prestados em fase policial, ocorrido logo após a ocorrência, relataram que a abordagem do réu decorreu justamente porque receberam denúncia dando conta de que ele estaria realizando o comércio de droga na borracharia.

Narraram que a equipe Força 90 e Força 01 receberam a informação anônima de que em uma borracharia de cor azul, denominada Borracharia do Kaike, situada no bairro Pascoal Ramos, o individuo de nome Kleyton realizava o comércio de droga no local.

Anotaram que ao chegarem no endereço, já visualizaram o réu Kleyton guardando um objeto envolvido em uma sacola plástica em meio aos pneus na frente da borracharia, o que ensejou a realização da sua abordagem.

Consignaram que o réu tentou foragir, pulando as janelas do fundo da borracharia, mas que nesse momento já verificaram que na sacola que ele havia guardado entre os pneus havia dois tabletes de droga, situação que ele já foi acompanhado e detido logo em seguida.

Ressaltaram que na entrevista com o réu KLEYTON ele mesmo admitiu a prática do comercio de droga na borracharia e, inclusive, relatou possuir mais entorpecente no estabelecimento, motivo pelo qual, foi realizado a busca domiciliar e encontro de mais trezentos e noventa e três tabletes de droga acondicionados em caixas de papelão, além de um caderno com anotações referente ao tráfico de drogas e um rolo de plástico filme:

Em juízo, os policiais militares WHELTON e DEYNER ratificaram suas declarações prestadas em fase policial.

O policial DEYNER recordou, inclusive, que havia a denúncia informando acerca do tráfico de drogas na borracharia e que o próprio réu ao ser preso em flagrante delito, admitiu que realizava o comércio de droga a mando de uma facção criminosa.

Acerca da versão do réu KLEYTON de que não tinha conhecimento que se tratava de droga o material que permitiu armazenar em sua borracharia não se mostra verossímil, notadamente porque a exorbitante quantidade de maconha – que possui um forte odor característico e a própria oferta de alto valor em dinheiro para o seu armazenamento já apontava que o réu tinha pleno conhecimento da prática ilícita.

Ademais, conforme constatado, foi visualizado o réu KLEYTON armazenando entre meio aos pneus uma sacola plástica que, posteriormente, constataram se tratar de dois tabletes de maconha.

Com efeito, conforme ainda registrado pelos policias militares, inclusive, ratificado em juízo, o próprio réu KLEYTON no momento da ocorrência policial, admitiu o seu envolvimento no delito de tráfico de drogas. [...]

Destarte, diante da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de droga e petrecho relacionado a traficância, a exemplo do plástico filme, aliada a situação presenciada pelos policiais e a denúncia preexistente acerca da prática do crime de tráfico de drogas, além da apreensão de caderno contendo anotações característica do controle da traficância, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

Como bem observou o “Parquet” em seus memoriais finais, as anotações contidas no caderno apreendido, descrevendo “pacote caixa” e identificação de “caixa”, com indicação monetária expressiva, a exemplo de “cento e nove mil” e “cento e noventa e cinco mil”, somente reforça que a enorme quantidade de drogas apreendida era contabilizada por anotações na caderna apreendida. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado KLEYTON ROSA DE SOUZA [...] nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO da majorante de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de MACONHA (369,070kg) apreendida nestes autos na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT: [...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda se recomenda a majoração da pena base, já que o inquérito policial pelo delito de porte de arma de fogo não pode ser valorado, por contar a celebração de acordo de não persecução penal (Súmula 444 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão da expressiva quantidade, que pesou cerca de 369,070kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas e setenta gramas) de MACONHA, além de um tubo usado de plástico filme e caderno contento anotações relacionada a traficância, de maneira a justificar a negativa do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Enunciado 30. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018). – Destaquei.

Ainda, a jurisprudência superior é firme no mesmo sentido: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor KLEYTON ROSA DE SOUZA [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado n°. 47 - TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
[...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 210621444)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 210621331) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.94195-A01 (ID 210621326), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Deyner Simões da Silva, policial militar (ID 210621329), Mackson Douglas Soares de Oliveira, policial militar (ID 210621332) e KLEYTON ROSA DE SOUZA, apelante (ID 210621335).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Whelton Pio, policial militar (ID 210621419), Deyner Simões da Silva, policial militar (ID 210621420) e o interrogatório de KLEYTON ROSA DE SOUZA, apelante (ID 210621418).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Whelton Pio e Deyner Simões da Silva] descreveram, coerentemente, na audiência de instrução, as apreensões de 395 (trezentos e noventa e cinco) tabletes com peso total de 369kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas) de maconha, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno com anotações sobre o comércio de drogas, no estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Kayke”, localizado à avenida Coronel Estevão Torquato da Silva, no bairro Pascoal Ramos, município de Cuiabá/MT, no dia 25.1.2023, por volta das 13h30min.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações sobre comercialização de drogas na “Borracharia do Kayke” praticada por um homem identificado como Kleyton; 2) deslocaram-se até o local e visualizaram o apelante guardando um objeto envolvido em uma sacola plástica entre os pneus que estavam armazenados na frente da borracharia; 3) ao realizar a abordagem policial, o apelante tentou se evadir do local; 4) a equipe policial constatou que no interior da sacola guardada pelo apelante havia 2 (dois) tabletes de substâncias análogas a maconha; 5) após sua detenção, o apelante admitiu, em entrevista informal, que comercializava drogas na borracharia e que tinha mais entorpecente armazenado; 6) em ato contínuo, foram localizados 393 (trezentos e noventa e três) tabletes de maconha no interior da borracharia, bem como 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) caderno com anotações referentes ao comércio de drogas (ID 210621419; ID 210621420).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

Noutro giro, a conduta de ter em depósito porções individuais de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Por sua vez, a forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Note-se que a quantidade de droga apreendida [369kg] afigura-se expressiva, visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 369.000 (trezentos e sessenta e nove mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a reforçar a sua destinação mercantil.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.”
(TJMT, Ap nº 1036138-91.2022.8.11.0002)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantém a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa não a reconheceu por entender que existem “
provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão da expressiva quantidade, que pesou cerca de 369,070kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas e setenta gramas) de MACONHA, além de um tubo usado de plástico filme e caderno contento anotações relacionada a traficância
” (
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 210621444
).

De fato, os policiais militares responsáveis pelo flagrante apreenderam 395 (trezentos e noventa e cinco) tabletes com peso total de 369kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas) de maconha,
1 (um) caderno com anotações sobre o comércio de drogas e 1 (um) rolo de plástico filme
, no estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Kayke”, sob responsabilidade do apelante.

Anote-se que a maconha apreendida [369kg] possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 1.107.000,00 (um milhão e cento e sete mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre o monitoramento de preços de drogas ilícitas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

No contexto, as apreensões de expressiva quantidade de maconha [369kg] com alto valor [
R$ 1.107.000,00]
, bem como de apetrechos utilizados na sua preparação [plástico filme] e anotações referentes à contabilidade e movimentação sobre a venda de entorpecentes no estabelecimento comercial do apelante, a indicar que o local era utilizado para difusão da droga, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação “
à narcotraficância de forma habitual e organizada
” (TJDFT, Ap nº 0721950-54.2020.8.07.0001 – Relatora: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 10.3.2022).

Assim sendo, preserva-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a quantidade de maconha apreendida [369kg] justifica a manutenção do inicial fechado (TJMT, Enunciado Criminal 47), ainda que o apelante seja primário e a reprimenda inferior a 8 (oito) anos.

Em situação semelhante [apreensão de 211kg de maconha], o e. TJMS decidiu:

“
Improcede o pedido defensivo de alteração do regime prisional, devendo ser mantido o inicial fechado fixado na sentença, em que pese o quantum da reprimenda, uma vez que a vultosa quantidade de droga indica uma conduta mais temerária, a recomendar regime mais gravoso, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, c/c o art. 42, da Lei de Drogas
” (Ap nº 0001838-64.2020.8.12.0002 – Relator: Dr. Waldir Marques – 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024